Tribunal: TJES
Processo: 5006362-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006362-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARMOPRATES MARMORES E GRANITOS LTDA

AGRAVADO: MARIA DA PENHA DOS SANTOS PIZETA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA JÁ IMPUGNADA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, por reconhecer a inadmissibilidade do recurso diante da preclusão consumativa. O Agravo de Instrumento impugnava decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em Ação de Reintegração de Posse, que indeferiu pedido de retenção por benfeitorias e determinou a remoção de bens do imóvel. A agravante sustentava a possibilidade de novo recurso em razão da rejeição de embargos de declaração, sem modificação substancial da decisão original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a rejeição de embargos de declaração, sem efeito modificativo, reabre o prazo recursal para a interposição de novo Agravo de Instrumento contra a mesma decisão interlocutória anteriormente impugnada, e se incide, na espécie, a preclusão consumativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição de embargos de declaração, sem atribuição de efeitos modificativos ou constituição de novo capítulo decisório, não reabre prazo para interposição de novo recurso contra a decisão embargada.

A preclusão consumativa opera-se com o exercício do direito de recorrer, ainda que o recurso anterior tenha sido inadmitido por deserção, impedindo a renovação do ato processual recursal.

A interposição de segundo Agravo de Instrumento com idêntico objeto ao anterior constitui violação ao princípio da unirrecorribilidade e compromete a segurança jurídica.

Não se reconhece caráter protelatório no recurso interposto, afastando-se a aplicação de multa por litigância de má-fé, porquanto evidenciado o exercício legítimo do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rejeição de embargos de declaração, sem alteração substancial da decisão anterior, não reabre prazo recursal nem autoriza a interposição de novo Agravo de Instrumento sobre a mesma matéria.

A preclusão consumativa impede a renovação do ato recursal, ainda que o recurso anterior tenha sido inadmitido por razões processuais.

A interposição de segundo recurso idêntico ao primeiro afronta o princípio da unirrecorribilidade e não se justifica pela mera rejeição dos embargos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 80; 774.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Agravo Interno em razão de decisão monocrática que, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu do Agravo de Instrumento, ante a sua manifesta inadmissibilidade.

O presente recurso se originou de um Cumprimento de Sentença (nº 5003703-50.2022.8.08.0011) de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Maria da Penha dos Santos Pizeta e Rubens Pizeta (Agravados). A controvérsia reside na ordem judicial que determinou a retirada dos equipamentos e materiais da empresa Agravante do imóvel objeto da reintegração.

A decisão que indeferiu o pedido de retenção por benfeitorias e determinou a desocupação do imóvel foi objeto de impugnação anterior pela ora Agravante, por meio do Agravo de Instrumento nº 5013289-13.2023.8.08.0000. Este primeiro recurso, todavia, não logrou ser conhecido nesta instância recursal, em virtude da deserção, decorrente da inércia da Agravante em recolher o preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

A Agravante, contudo, insiste na tese de que a produção da prova pericial é essencial e que a análise da matéria apenas em sede de apelação seria inútil, configurando a urgência necessária para a mitigação do rol.

Na sequência, a Agravante opôs Embargos de Declaração contra a ordem de remoção, os quais foram rejeitados pelo Juízo de origem, sem qualquer modificação substancial no conteúdo da decisão embargada.

Inconformada com a rejeição dos aclaratórios, a Agravante interpôs o presente Agravo de Instrumento, questionando novamente a matéria de fundo (retenção por benfeitorias e ordem de remoção), recurso que não foi conhecido por meio da Decisão Monocrática que originou o presente Agravo Interno.

A tese central da Agravante, no sentido de que a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração teria renovado o marco recursal para a interposição de um novo Agravo de Instrumento, não encontra respaldo no direito processual vigente, revelando-se correta a aplicação do art. 932, III, do CPC.

A rejeição dos embargos não alterou o conteúdo da decisão original, sendo expressamente declarada como integrativa e não constitutiva de novo capítulo decisório. Portanto, não houve reabertura de prazo recursal.

Com efeito, a interposição do primeiro recurso — Agravo de Instrumento nº 5013289-13.2023.8.08.0000 — exaure a faculdade processual de impugnar a decisão interlocutória que indeferiu a retenção e determinou a remoção. Uma vez exercido o direito de recorrer, opera-se a preclusão consumativa, que impede a parte de renovar o ato ou de interpor novo recurso contra a mesma decisão, independentemente do resultado do juízo de admissibilidade, ainda que inadmitido por deserção.

Nesse contexto, consome o direito de recorrer, o que impossibilita a interposição de um segundo recurso com o mesmo objeto, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio da unirrecorribilidade.

Ademais, é cediço que a decisão que rejeita os Embargos de Declaração, sem lhes conceder efeitos infringentes ou promover alteração substancial no julgado anterior — situação manifestamente ocorrida nos autos —, possui apenas o condão de integrar a decisão embargada, e não o de constituir um novo capítulo decisório autônomo apto a reabrir o prazo para recorrer da matéria original.

A pretensão recursal da Agravante, à evidência, não se volta contra os fundamentos da rejeição dos aclaratórios, mas sim contra a decisão original, cuja matéria já se encontra acobertada pela preclusão consumativa. Permitir que a Agravante, após ter seu primeiro recurso inadmitido por deserção, se valha de um segundo agravo para rediscutir a mesmíssima matéria, equivaleria a chancelar uma indevida burla ao sistema processual.

Prosseguindo, quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelos Agravados, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 774, do Código de Processo Civil.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que a Agravante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

DO EXPOSTO
, ausente qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)